Tribunal: TJDFT
Processo: 0728009-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. SUCESSÃO TESTAMENTÁRIA. NECESSIDADE DE RESPEITO À MEAÇÃO E À LEGÍTIMA. CÁLCULO DO PERCENTUAL DOS BENS DESTINADOS AO SUCESSOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. A prente hipótese consiste em examinar qual deve ser a fração do monte da herança atribuído ao ex-cônjuge por meio de testamento.
2. É admissível a disposição, por meio de testamento, dos bens que integram a esfera patrimonial da pessoa natural. A esse respeito é necessário destacar que a "legítima", parte dos bens atribuída aos herdeiros necessários, não pode ser incluída no testamento, nos termos do art. 1857, § 1o, do Código Civil.
3. A "legítima" corresponde à metade dos bens que compõem a herança e deve ser destinada aos herdeiros necessários, nos termos do art. 1846 do Código Civil.
4. No caso em deslinde o falecido elaborou testamento, com cláusula que destina a metade da parte disponível dos bens que compõem o acervo patrimonial aludido em favor do seu cônjuge, descontada a meação.
5. Recurso conhecido e desprovido.